Tribunal: STF
Processo: HC 265036
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada flagrante ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração, aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas e da participação pessoal do réu na produção de outras, e postula a anulação do processo desde a instrução.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal ou quando caracterizada mera reiteração de impetração anterior.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. É inviável o habeas corpus quando mera reiteração de impetração anterior.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.